Tribunal: CARF
Processo: 10950.001591/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001591/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.990 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ROBSON JOSE CURTY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
BENEFICIÁRIO DO CONVÊNIO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
DECLARAÇÃO
DO
CONTRATANTE
DO
CONVÊNIO
MÉDICO.
FATURAS DE PAGAMENTOS.
A declaração da contratante do plano de saúde informando os respectivos
valores pagos pelo titular a esse título, juntamente com a relação,
individualizada, dos beneficiários do convênio e dos valores devidos por cada
qual devem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para fins de
comprovação das despesas com o plano de saúde, desde que não haja indício
de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001591/2010-37
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001591/2010-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2007, o qual restou apurado no montante total de R$ 6.224,31, incluindo-se aí a
exigência do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 14).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 15/16, a
autoridade fiscal apurou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa no valor de R$ ******* 11.601,17, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado:
Seq.
CPF/CNPJ
Nome / Nome
Empresarial
Cod.
Declarado
Reembolsado
Alterado
01
00.215.547/0001-29
Assistante
Curitiba
026
9.721,17
0,00
0,00
02
030.385.129-01
Ana Carolina
Bordoni
010
1.880,00
0,00
0,00
[...]
Foi glosada a despesa referente A profissional Ana Carolina Bordini Giannasi, no valor
de R$1.880,00, por se tratar de nutricionista, não havendo previsão legal para a
dedução. Foi glosada também a despesa declarada para Assistance Curitiba, no valor de
R$ 9.721,17, pois o contribuinte não atendeu à intimação no tocante à discriminação
dos valores por beneficiário.”
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
impugnação parcial de fls. 02 em que requerendo, em síntese, que fosse restabelecida a dedução
relativa ao pagamento de plano de saúde na importância R$3.610,37, por se tratar de despesa
relacionada ao seu próprio tratamento de saúde, de acordo com os documentos anexados.
Em 31/10/2010, foram transferido para o processo 10950.001675/2010-71, o
montante não contestado pela defesa, remanescendo o crédito tributário impugnado no valor de
R$ R$ 1.937,04, conforme se verifica do Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls.
25.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001591/2010-37

Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de e-fls. 29/30, a 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESA MÉDICA. PROVA HÁBIL E IDÔNEA.
As despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda,
devem ser comprovadas por meio de prova documental hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 05/04/2013 (e-fls. 36) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 35/36,
protocolado em 29/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que os pagamentos com
planos de saúde estão enquadrados nas despesas dedutíveis, bem assim que havia apresentado
documentos que comprovavam o pagamento das mensalidades com o plano de saúde, de acordo
com a declaração da Associação dos Funcionários do Instituto Emater e, ainda, que está por
apresentar, agora, declaração em papel timbrado emitida pela referida Associação devidamente
assinada pelo responsável competente, informativo de gastos com plano de saúde discriminado
por contribuinte, pagos no valor de R$ 3.656,11, relativos ao ano-calendário de 2007, e holerites
dos meses de janeiro a dezembro de 2007.
Pelo que se observa, o objeto do litígio se resume apenas a parte das deduções de
despesas médicas declaradas com o plano de saúde, haja vista que, ao oferecer a sua impugnação
de fls. 02, o contribuinte questionou a dedutibilidade das despesas no montante de R$ 3.610,37,
que se referiam ao pagamento dele próprio para com o plano.
Além do mais, verifique-se que o recorrente também entendeu por apresentar, em
sede recursal, (i) Declaração da Associação dos Beneficiários do Instituto Emater dando conta de
que ele, enquanto associado, era titular de convênio médico firmado entre Emater e a Assistance,
bem assim que, no caso, ele pagou, durante o ano de 2007, o valore de R$ 3.656,11 a título de
despesas com o plano de saúde, e a qual, a rigor, também indica, discriminadamente, os
dependentes do recorrente e os respectivos valores devidos por cada qual (fls. 41/42), bem como
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001591/2010-37

(ii) os holerites emitidos pela Emater em que se verifica descontos a título de plano de saúde, co-
participação Assistence, relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2007 (e-fls. 41/54).
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que, nos termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001591/2010-37

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001591/2010-37

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que, no caso concreto, e de acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 15/16, a motivação do lançamento no
que diz com as despesas declaradas com o plano de saúde Assistance Curitiba, no valor de R$
9.721,17, foi a falta de discriminação dos valores por beneficiário.
Em sede de impugnação, o contribuinte questionou apenas a dedutibilidade das
despesas médicas com o plano de saúde Assistance no valor de R$ 3.610,37, os quais
correspondiam às suas próprias despesas enquanto titular do plano. E, aí, visando comprovar a
veracidade de suas alegações, apresentou a declaração da Assistance Curitiba por meio da qual é
possível verificar que ele, enquanto associado da Emater, era o titular do plano de saúde cuja
cobertura abrangia, ainda, os dependentes Marlene Gonçalves Curty, Vanessa Gonçalves Curty,
Renata Gonçalves Curty e Bruno Gonçalves Curty, e que, no caso, e em relação às suas próprias
despesas, havia efetuado, durante o ano de 2007, o pagamento das mensalidades no valor de R$
3.610,37.
Todavia, como a declaração não continha o timbre e/ou a logo marca da
Assistante e, também, não havia sido assinada pela pessoa responsável pelas informações ali
divulgadas, a autoridade julgadora de 1a instância entendeu por negar provimento à impugnação,
já que, no seu entendimento, o documento não se revestia de credibilidade e, portanto, não
poderia ser considerado como prova hábil e idônea. Confira-se:
“O documento juntado pela defesa não foi impresso em papel timbrado (com a
impressão, inclusive, da logomarca representativa da empresa), bem como não contém o
nome e a assinatura da pessoa responsável pelas informações ali prestadas, não se
revestindo, assim, de credibilidade. Com efeito, não há falar em restabelecimento da
dedução relativa a parcela do seu plano de saúde em face da ausência de prova hábil e
idônea.
Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.”
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001591/2010-37

O fato é que, em sede recursal, o contribuinte apresentou documentos
complementares os quais, analisados em conjunto, é possível fazer as seguintes constatações:
(i)
A Declaração emitida pela Associação dos Funcionários do Instituto
Emater indica que o recorrente, enquanto associado, era o titular do
convênio médico firmado entre a Emater e a Asisstance e que, no caso,
pagou, durante o ano de 2007, o valor de R$ 3.656,11, bem assim a
relação, discriminada, dos demais beneficiários do plano, enquanto
dependentes, e os respectivos devidos por cada qual (fls. 41/54); e
(ii)
Os holerites emitidos pela Emater atestam que, a cada mês, o recorrente
recebia seus respectivos salários, enquanto médico veterinário, e que, a
cada competência, eram efetuados descontos a título de plano de saúde,
co-participação Assistence (e-fls. 41/54).
Quer dizer, a declaração da contratante do plano de saúde informando os
respectivos valores pagos a esse título, bem como a relação, individualizada, dos beneficiário do
convênio e os valores devidos por cada qual e, ainda, os respectivos holerites dos meses de
janeiro a dezembro de 2007, emitidos pela Emater, demonstram, à toda evidência, que o
recorrente, no ano de 2007, e enquanto associado da Emater, realizou pagamentos a título de
plano de saúde, através de descontos realizados em suas folhas de pagamento, no montante total
de R$ 9.721.17 – aqui é que se enquadram os pagamentos do titular e dos dependentes os quais
não podem ser considerados como tais porque assim não foram indicados na Declaração de
Ajuste Anual de fls. 06/10 – e no montante individual de R$ 3.656,11, correspondente às suas
próprias despesas com o convênio.
Em senda conclusiva, registre-se, a título de esclarecimentos, que o julgador
apreciará a validade das alegações a partir do exame da consistência do conjunto de relatos
linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador,
no entanto, em razão das inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no
momento em que se quer verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a
verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada
apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que
ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001591/2010-37

Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade da
despesa com o plano de saúde Assistance Curitiba no montante de R$ 3.656,11, correspondente
às suas próprias despesas com o plano.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade da
despesa médica declarada com o plano de saúde Assistance Curitiba no valor de R$ 3.656,11,
correspondente às suas próprias despesas com o plano.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.990 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001591/2010-37

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital